Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTESPOLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.